Tribunal: TJDFT
Processo: 0024039-79.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. TUST. TUSD. OUTROS ENCARGOS. TEMA 986, STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA. PIS. COFINS. SÚMULA 659, STF. TEMAS 428 E 293, STJ. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação declaratória ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica que obrigue a parte autora a recolher ICMS incidente sobre TUST e TUSD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir a existência de obrigação da parte autora de recolher recurso incidente sobre a transmissão e distribuição de energia elétrica; (ii) aferir a incidência de PIS e COFINS sobre a energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 986 estabelecendo ser cabível a incidência do ICMS sobre TUSD/TUST. Nessa análise, deixou claro que deve integrar o ICMS todos os encargos relacionados ao operacional (geração, transmissão e distribuição) de energia elétrica.
4. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.". (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).
4.1. No caso dos autos, a parte autora não se enquadra no caso de modulação dos efeitos do repetitivo, sendo incabível afastar a incidência do recurso.
5. Quanto à cobrança de PIS e COFINS sobre a energia elétrica, o entendimento jurisprudencial é absolutamente pacífico sobre a legitimidade da cobrança.
5.1. “É legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINSOCIAL sobre as operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.” (Súmula no 659, Sessão Plenária, julgado em 24/9/2003, DJe de 9/10/2003)
5.2. “É legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor correspondente ao pagamento da Contribuição de Integração Social - PIS e da Contribuição para financiamento da Seguridade Social - COFINS devido pela concessionária.” (REsp no 1.185.070/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/9/2010, DJe de 27/9/2010).
5.3. “O repasse econômico do PIS e da COFINS realizados pelas empresas concessionárias de serviços de telecomunicação é legal e condiz com as regras de economia e de mercado.” (REsp no 976.836/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 5/10/2010).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Há incidência de ICMS sobre TUST e TUSD, conforme estabelecido no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça.”
“2. É legítima a cobrança de PIS e COFINS sobre as operação relativas à energia elétrica.”
___________
Jurisprudência relevante citada: Súmula 659, STF, Tema 986, STJ, REsp no 1.185.070/RS de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki da Primeira Seção STF, REsp no 976.836/RS de relatoria do Ministro Luiz Fux da Primeira Seção STF.